Tribunal: TJMT
Processo: 0032599-95.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032599-95.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Substituição do Produto, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (AGRAVADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

RECURSO
DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA
–

AÇÃO
ANULATÓRIA – MULTA PROCON
-
TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO – COBRANÇA VÁLIDA AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – SÚMULA 565 DO STJ – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO
CDC
— MULTA ANULADA – SENTENÇA
-

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a ilegalidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível a sua anulação, com a consequente extinção do executivo fiscal.

Súmula 565 “A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas os contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008.”

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação, manteve o
decisum

proferido pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória no. 0032599-95.2014.8.11.0041, ajuizada por HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A., em face do apelante, julgou procedente os embargos para reconhecer a nulidade da multa aplicada pelo PROCON, para declarar : a nulidade da decisão proferida no processo administrativo no 0108-007.448-6, diante da legalidade da cobrança da TAC(Tarifa de Abertura de Crédito) à época da celebração da Apólice no 2692(ID 32415527) e, consequentemente, a nulidade da CDA 201413638, que materializou a cobrança da multa aplicada no processo administrativo 0108-007.448-6.

O Apelante sustenta a legalidade e validade da multa aplicada pelo PROCON, pois a penalidade foi devidamente fixada diante da indevida cobrança de tarifa por emissão de boleto bancário e não restituição dos valores pagos.

Aduz que “a cobrança de tarifa pela emissão de boleto bancário é abusiva e constitui um verdadeiro enriquecimento sem causa, pois há ‘dupla remuneração’ pelo mesmo serviço, importando em vantagem exagerada da instituição financeira em detrimento do consumidor, conforme dispõe os arts. 39, inc. V, e 51, incs. IV e XII, do CDC”, assim, não deveria o Apelante repassar os custos e/ou riscos do seu negócio para o cliente.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso com o fito de reformar a sentença combatida, para que seja mantida a penalidade pecuniária em seu valor original ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados nos termos do §8o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada e se não for esse o entendimento
,

que o recurso
seja levado ao Órgão Colegiado.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, na origem, trata-se de Ação Anulatória Com Pedido Liminar de Tutela de Urgência proposta pelo agravado em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando questionar o processo administrativo no 0108-007.448-6 instaurado diante da reclamação apresentada por Pedro Gomes dos Santos, que celebrou contrato de financiamento em 03.04.2007 com o autor, sendo-lhe cobrado os valores de R$ 340,00(trezentos e quarenta reais) a título de TAC e R$ 91,00(noventa e um reais referente a seguro, valores esses que o consumidor considerou indevidos.

A reclamação gerou a imposição de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, no valor originário de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

A pretensão inicial foi julgada procedente, o que motivou a interposição do recurso de apelação, sendo certo que à apelação foi negada provimento.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião do recurso de apelação.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Importante ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Cinge-se a questão em perquirir acerca da legalidade do ato administrativo que culminou na aplicação de multa ao ora apelado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, na forma do art. 543 do CPC/1973, reconheceu válidas as cobranças da Tarifa de Abertura de Crédito e Tarifa de Emissão de Boleto, bem como tarifas com ouras denominações, mas com idêntico fato gerador, nos contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

9.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). Grifou-se.

Desta forma, a cobrança de tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê, bem como de encargos com denominação diversa, mas com mesmo fato gerador, é lícita apenas nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008, quando encerrou a vigência da Resolução CMN 2.303/96, que autorizava a cobrança por tais serviços administrativos das instituições financeiras.

Posteriormente, em 29.02.2016, referido tema tornou-se objeto de enunciado da Súmula no 565 do Col. STJ,
in verbis
:

Súmula 565: A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Assim, com o advento da Resolução CMN 3.518/2007, vigente desde 30/04/2008, fixando taxativamente as hipóteses de cobranças de tarifas no sistema financeiro nacional, deixou de haver previsão normativa autorizando a cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê e de Tarifa de Abertura de Crédito.

Sendo assim, considerando que os contratos bancários que ensejaram a cobrança das Tarifas de Emissão de Boleto, objeto da CDA que embasa a execução fiscal, foram celebrados em data anterior a 30/04/2008, não há que se falar em cometimento de infração pelo banco Apelado, sendo a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa de rigor.

Ainda, quanto a ingerência do Poder Judiciário ao tema ora debatido, é sabido que a formulação e a consecução de políticas públicas configuram matéria, a priori, do Poder Executivo. Todavia, a doutrina e a jurisprudência têm adotado entendimento no sentido de que, quando o ente político descumprir os encargos político jurídicos que sobre ele incidem, de maneira a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, caberá a ingerência judicial nos atos administrativos, sem que haja violação ao princípio da separação dos Poderes.

O artigo 37 da Carta Magna, ao elencar uma série de princípios da Administração Pública, reduziu a discricionariedade administrativa, em razão da possível ingerência interpretativa e revisão judicial, que é feita sob as normas constitucionais e que, de forma alguma, buscam invadir a esfera do Poder Executivo.

Diante desse contexto, a atuação do Judiciário revela-se de suma importância, na medida em que este Poder configura a última instância protetora dos direitos existenciais mínimos e serve como meio para impelir o poder público, responsável por atuar em prol da sociedade, a legitimar o poder que lhe foi conferido pelos cidadãos.

Nesse sentido, não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos Poderes quando o Poder Judiciário desempenha regularmente a função jurisdicional. É possível ao Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando este se torna inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência deste sobre os atos discricionários do Poder Executivo.

Conveniente salientar que a definição e a implementação de políticas públicas são confiadas primordialmente aos Poderes Executivo e Legislativo, mas o Poder Judiciário não pode se desincumbir do encargo de avaliar se a omissão estatal coloca ou não em risco a integridade, a eficácia e a efetividade de direitos declarados no âmbito da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional, consoante já decidiu a Suprema Corte em caso análogo (RE n°436.996/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Considerando que a apelante saiu vencida no presente recurso, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]

Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]

O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em
mais
2% (cinco por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento) do valor da causa, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante ao exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023